Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015584-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (EMBARGADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (EMBARGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, representado pela Inventariante MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (EMBARGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
indeferiu tutela de urgência a fim de reservar bens do acervo patrimonial do espólio
agravado no valor mínimo de R$1.610.823,27, nos autos n. 0001337-71.2012.8.11.0050, Código 60350, que 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT
e emitir certidão premonitória.

A embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando o argumento de que o embargado estaria dilapidando o patrimônio o que autorizaria a tutela de urgência requerida. Aduz que há contradição e omissão na análise desse ponto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante insurge-se contra o decisum reiterando o argumento de que o embargado estaria dilapidando o patrimônio o que autorizaria a tutela de urgência requerida. Aduz que há contradição e omissão na análise desse ponto.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

“Neste caso, não há prova de dilapidação do patrimônio e nem de possível insolvência que autorizaria a tutela de urgência.

Por outro lado, há arguição pelo agravado de prescrição e de que o valor cobrado não corresponde ao ajustado.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.”

A venda de um único imóvel não é suficiente para comprovar a dilapidação do patrimônio ou uma possível insolvência.

Ademais, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022